Tribunal: STF
Processo: HC 78689
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar habeas corpus quando o órgão apontado como
coator é tribunal superior.
INTIMAÇÃO - ADVOGADO CONSTITUÍDO - NATUREZA. A
nulidade pela ausência de intimação para a audiência de advogado
constituído é relativa, a teor do disposto nos artigos 564, inciso
V, e 572 do Código de Processo Penal.
PENA - CRITÉRIO TRIFÁSICO. Descabe cogitar da
observância do critério trifásico (artigo 68 do Código Penal) quando
a fixação da pena não ultrapassa a primeira fase, ou seja, tem-se
reprimenda revelada unicamente pela pena-base.